Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600592-87.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de
quaisquer recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota
fiscal contra o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00,
reconheceu ter efetuado a despesa, a qual pagou diretamente ao
fornecedor, com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha.
2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as
contas prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a
consulta à base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da
Num. 42998328 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

confiabilidade nos dados declarados pelo prestador e conduz à
desaprovação das contas, mormente quando envolve 100% dos recursos
financeiros identificados e cujo montante não se enquadra no conceito de
valor ínfimo.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019
, a fim de que os valores omitidos sejam
[1]
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 772,17 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, na parte
conhecida, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a respeitável sentença
que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS dos recorrentes e determinou o
recolhimento do valor de R$ 772,17 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). §1 Caracterizam o recurso como
de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financ

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600592-87.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/04/2022
Processo referência: 0600592-87.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600592-
87.2020.6.16.0115 que: a) julgou desaprovadas as contas prestadas por Jairo Riberito dos Santos e
Juliana Dums Medeiros, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de
Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020, com base nos artigos 30, III da Lei
9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que as falhas mencionadas
comprometeram a sua regularidade, nos termos da fundamentação; b) condenou os prestadores a
restituir o valor de R$ 772,17 (setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) em favor do
Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança e
ressaltou que incidirá atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, conforme dispõe o § 3º
do artigo 32 da resolução já citada. (Prestação de contas anuais, referente as Eleições Municipais
de 2020, apresentadas por Jairo Ribeiro dos Santos e Juliana Dums Medeiros, candidato ao cargo
de Prefeito e Vice-prefeito do PT - Partido dos Trabalhadores de Cruzeiro do Iguaçu/PR,
respectivamente, desaprovadas por omissão na prestação de contas no valor de R$ 772,17, ou
seja, valores gastos e não transitados pela conta bancária, bem como doações recebidas em data
anterior a entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. A movimentação
de recursos por conta bancária (artigo 21°, parágrafo 1°, da Resolução 23607/2019-TSE) é requisito
essencial para a correta formalização dos trânsitos financeiros, para conferir transparência e
possibilitar o controle da Justiça Eleitoral, principalmente no que tange à origem dos recursos).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JULIANA DUMS MEDEIROS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIANA DUMS MEDEIROS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
328
11/07/2022 11:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.858

RECURSO ELEITORAL 0600592-87.2020.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITO

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ
RECORRENTE:
JAIRO
RIBEIRO
DOS
SANTOS

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU
RECORRENTE:
ELEICAO
2020
JULIANA
DUMS
MEDEIROS
VICE-PREFEITO

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI
RECORRENTE:
JULIANA
DUMS
MEDEIROS

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA OMISSÃO DE
DOAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
DESFAVORÁVEL. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
Num. 42998328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
1. Não houve decisão desfavorável a ensejar o interesse em recorrer da
sentença no tocante às doações não declaradas na prestação de contas
parcial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto, por
ausência de interesse recursal.
2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
3. Na espécie, a omissão é de R$ 772,17 e representa 100% dos recursos
financeiros, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jairo Ribeiro dos Santos e
Juliana Dums Medeiros em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 115ª
Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, que julgou desaprovadas as contas relativas aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cruzeiro do Iguaçu, nas Eleições de
Num. 42998328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

2020, em razão da omissão de despesas eleitorais e determinou o recolhimento do
valor de R$ 772,17 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 42944265), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que:
a despesa eleitoral efetuada com combustíveis, no valor de R$ 772,17,
a)
foi realizada pelo Partido dos Trabalhadores em favor dos recorrentes, conforme consta
na prestação de contas apresentada pela agremiação partidária;
foi apresentada
b)
toda a documentação referente às doações recebidas em data anterior à prestação de
contas parcial, tendo sido sanada, portanto, essa irregularidade, e
houve completa
c)
transparência na prestação de contas, sendo cabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas,
devendo ser afastada a determinação do recolhimento do valor de 772, 17 ao Tesouro
Nacional.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42960063) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da
proporcionalidade no caso em análise.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Nas razões recursais, os recorrentes afirmaram que foi apresentada toda
a documentação referente às doações recebidas em data anterior à prestação de
contas parcial, tendo sido sanada, portanto, essa irregularidade.
Quanto à impropriedade acima apontada, o juízo da 115ª ZE de Dois
Vizinhos assim decidiu:

[...] Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A justificativa apresentada pela defesa foi no sentido de que se trata
de erro formal que não prejudicou o pleito, tendo em vista tratar-se de recursos
estimáveis em dinheiro. Mormente a justificativa da defesa, a legislação é clara
onde determina que sejam lançadas todas as movimentações existentes até então,
quando da entrega da prestação de contas parcial. É certo que, as divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final
em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial frustram a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, porém, ao final foi possível verificar todas as receitas e gastos, tendo
Num. 42998328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

em vista estarem todas apresentadas na prestação de contas final, não
impossibilitando a análise das presentes contas, o que, por si só, não causa a
[...] (ID 42944247)
desaprovação

O interesse recursal se vislumbra quando o recorrente tem a necessidade
de afastar um prejuízo causado pela decisão impugnada, ou pretende atingir algum
resultado pretendido não plenamente satisfeito.
Não houve decisão desfavorável a ensejar o interesse em recorrer da
sentença no tocante às doações não declaradas na prestação de contas parcial, razão
pela qual não se conhece do recurso nesse ponto, por ausência de interesse recursal.
No mais, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
Num. 42998328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral dos prestadores, candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito no pleito
de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n.
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] Verifica-se do resultado da análise das contas, os seguintes apontamentos:
Omissão na prestação de contas no valor de R$ 772,17, ou seja, valores gastos e
não transitados pela conta bancária, bem como doações recebidas em data anterior
a entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
Foram
a)
detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
justificativa apresentada pela defesa foi no sentido de que se trata de erro formal
que não prejudicou o pleito, tendo em vista tratar-se de recursos estimáveis em
dinheiro. Mormente a justificativa da defesa, a legislação é clara onde determina
que sejam lançadas todas as movimentações existentes até então, quando da
entrega da prestação de contas parcial. É certo que, as divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial frustram a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porém,
ao final foi possível verificar todas as receitas e gastos, tendo em vista estarem
todas apresentadas na prestação de contas final, não impossibilitando a análise das
presentes contas, o que, por si só, não causa a desaprovação.
Foram
b)
identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.Conforme consta, houve movimentação de recursos financeiros
Num. 42998328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

sem o trânsito por conta corrente. De acordo com o declarado, teriam os candidatos
prestadores das contas efetuado o pagamento em espécie com recursos próprios
de despesa contraídas na campanha no valor de R$ 772,17 (setecentos e setenta e
dois reais e dezessete centavos). Baixado em diligência a parte manifestou-se
informando que o posto de combustível teria emitido as referidas notas em nome
dos prestadores erroneamente, tendo em vista que tais notas referem-se a
despesas do partido político. Alegou, ainda, que as notas fiscais apontadas (40624,
40758 e 40870) foram pagos junto a nota fiscal n. 5337, no valor de R$ 3.000,00,
anexa. Em que pese tal alegação é possível verificar que as notas fiscais em
discussão não se encontram lançadas na nota fiscal de nº 5337, conforme se
verifica no documento de ID 99318741).Desta feita, a movimentação de recursos
por conta bancária (artigo 21°, parágrafo 1°, da Resolução 23607/2019-TSE) é
requisito essencial para a correta formalização dos trânsitos financeiros, para
conferir transparência e possibilitar o controle da Justiça Eleitoral, principalmente no
que tange à origem dos recursos. A sua inobservância caracteriza-se como
irregularidade grave que resulta na desaprovação das contas. Ademais, não há que
se falar no caso na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
pois o pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária foi no valor
de R$ 772,17 (setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) representou
100%
. (...)
dos recursos arrecadados financeiramente
Por fim, não tendo sido
possível aferir a real origem dos recursos que não transitaram por meio da conta,
devem ser reconhecidos como de origem não identificada, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, da Resolução TSE nº
23607/2019. [...] (ID 42944247)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No relatório preliminar (ID 42944223), apontaram-se omissões de despesas
no valor de R$ 772,17, efetuadas com combustíveis. Ressaltou-se que o candidato
declarou que efetuou despesas com combustíveis no valor de R$ 1.169,83, com
recursos estimáveis provenientes do FECF, sendo o mesmo montante declarado pela
agremiação partidária nos Autos de Prestação de Contas nº
Num. 42998328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

0600635-24.2020.6.16.0115, havendo, portanto, necessidade de esclarecimento acerca
dessa diferença de valores.
Intimados para esclarecerem a impropriedade acima apontada,
previamente ao parecer técnico conclusivo, os recorrentes alegaram que:

[...] Conforme extratos é possível verificar nos extratos bancários, os
PRESTADORES não tiveram nenhuma movimentação financeira em suas contas
bancárias. Assim, nesse caso, o Posto de Combustível erroneamente emitiu em
nome dos PRESTADORES, posto que, na verdade, a referida nota deveria ter sido
emitida em nome do partido político. Assim, não os PRESTADORES não podem ser
responsabilizados por erros de terceiros. De toda sorte, tais cupons fiscais foram
pagos junto a nota fiscal n. 5337 (anexa), no valor de R$3.000,00. Assim, inexiste
gravidade, posto que as presentes contas foram devidamente fiscalizadas. [...] (ID
42944229)

No parecer conclusivo (ID 42944239), apresentou-se a mesma
inconsistência apontada no relatório preliminar, com a seguinte observação:

[...] Baixado em diligência, a defesa alegou que tais cupons fiscais foram pagos
juntamente com a nota fiscal de nº 5337, no valor de R$ 3.000,00. Não assiste
razão a defesa, pois ao verificar tal nota fiscal, juntada de ID 99318741, denota-se
que há o número de vários cupons fiscais, porém, NÃO HÁ os números dos cupons
fiscais relatados acima. Importante ressaltar que não foram encontrados tais valores
nem como doação e nem como gasto financeiro, permanecendo a irregularidade
apontada, o que leva a
. [...]
desaprovação

Apesar de devidamente intimados, os candidatos não apresentaram
manifestação quanto ao parecer técnico conclusivo.
Na manifestação apresentada acerca do relatório preliminar, os candidatos
não retificaram a prestação de contas, bem como não apresentaram documentos que
comprovem o erro material supostamente cometido.
Da análise da nota fiscal anexada pelos recorrentes (ID 42944230),
verifica-se que consta o número dos cupons fiscais das despesas abrangidas pelo
referido documento (40990, 40994, 41001, 41002, 41006, 41029, 41032, 41033, 41040,
41041, 41047, 41049,41051, 41072, 41077, 41086, 41090, 41114, e 41117), não
contendo os números das notas fiscais das despesas omissas (40624, 40758 e 40870),
apontadas no relatório preliminar e no parecer conclusivo.
A mera justificativa de que houve equívoco do posto de gasolina ao emitir
a nota fiscal em nome dos candidatos ao invés de efetuar o lançamento em nome da
Num. 42998328 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

agremiação partidária, não repara a impropriedade apontada, pois cabe ao prestador de
contas esclarecer sobre a maneira como suas receitas foram empregadas em sua
campanha eleitoral.
Deve-se destacar, ainda, que os recorrentes declararam que efetuaram
despesas com combustíveis no valor de R$ 1.169,83, com recursos estimáveis
provenientes do FECF (ID 42944215), sendo o mesmo montante declarado pela
agremiação partidária nos Autos de Prestação de Contas nº
0600635-24.2020.6.16.0115 (ID 42944258).
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade
Ressalte-se que as receitas e as despesas omissas perfazem o valor de R$
772,17 e correspondem a 100% (cem por cento) dos recursos financeiros, eis que os
recorrentes declararam que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral
(ID 42944215), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de
quaisquer recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota
fiscal contra o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00,
reconheceu ter efetuado a despesa, a qual pagou diretamente ao
fornecedor, com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha.
2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as
contas prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a
consulta à base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da
Num. 42998328 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

confiabilidade nos dados declarados pelo prestador e conduz à
desaprovação das contas, mormente quando envolve 100% dos recursos
financeiros identificados e cujo montante não se enquadra no conceito de
valor ínfimo.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019
, a fim de que os valores omitidos sejam
[1]
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 772,17 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, na parte
conhecida, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a respeitável sentença
que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS dos recorrentes e determinou o
recolhimento do valor de R$ 772,17 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). §1 Caracterizam o recurso como
de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
Num. 42998328 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600592-87.2020.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITO, JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS
- Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR73725-A,
MODESTO RAFAGNIN - PR47112-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - ELEICAO 2020
JULIANA DUMS MEDEIROS VICE-PREFEITO, JULIANA DUMS MEDEIROS - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª
ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998328 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597400000041970302
Número do documento: 22071111321597400000041970302